Tribunal: CARF
Processo: 10325.001151/2006-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.001151/2006-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.688 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
FRANCISCO MARTINS SANTOS FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 15/21), lavrado em 17/11/2006, em
desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal em procedimento de verificação
do cumprimento das obrigações tributárias pelo contribuinte, relativos ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, do exercício de 2002, efetuou o lançamento suplementar de
ofício contendo a infração por não comprovação da área de pastagens, no valor de R$ 8.313,86.
Da Impugnação
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.001151/2006-70
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.688 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.001151/2006-70

O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 26/33), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou impugnação de
fls. 22/61, em 15/01/2007, alegando em síntese:
1— que ocorreu um equívoco nas prestações de informações por parte do
Contador, quando da declaração do ITR, onde confundiu o espaço que engloba a
Área de Preservação Permanente e a Área de Utilização Limitada, sendo que nesta
última está contida a Área de Reserva Legal;
II — que a Área de Reserva Legal não constou da declaração do ITR no
exercício de 2002, tendo em vista que foi computada conjuntamente com a Área de
Preservação Permanente, erroneamente, vez que devem ser declaradas áreas distintas
como consideradas pela legislação em vigor;
III — que a Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT) deve ser
retificado, para que a ficha de distribuição da área do imóvel passe a configurar da
seguinte forma:
Área total do Imóvel 3. 386, 4ha
Área de Preservação Permanente 6,45ha
Área de Utilização Limitada 1.159,4ha
Área Tributável 1.730,5ha
Área Ocupada e/ Benfeitorias Úteis e
Necessárias a Atividade Rural 120,0ha
Área Aproveitável 1.610,5ha.
IV - que a Área de Preservação Permanente somada a Área de Utilização
Limitada, mas precisamente a Área de Reserva Legal, corresponde a um total de 1.
165,85ha. Não incide imposto sobre esta área;
V - que foi realizado o termo de Responsabilidade de Averbação de Reserva
Legal - TRAL junto ao Ibama;
VI - que a área destinada a Reserva Legal foi devidamente averbada à margem
da inscrição da matrícula do imóvel no Registro de Imóveis competente.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 11-24.951 (e-fls. 91/95), os membros da 1a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife (PE), por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo-se integralmente o crédito tributário e, do
voto da relatora a quo, podemos destacar o seguinte:
Inicialmente, deve-se esclarecer que o contribuinte, em nenhum momento de
sua impugnação, questiona as alterações efetuadas pela fiscalização com relação à área
de pastagens. Logo, esse ponto da exigência deve ser mantido, por tratar-se de matéria
não expressamente contestada, tendo em vista o disposto nos arts. 16, inciso III, e 17
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.688 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.001151/2006-70

do Decreto n° 70.235/1972, com as modificações introduzidas pelos arts. 10 da Lei n°
8.748/1993 e 67 da Lei n° 9.532/1997, que estabelece:
"Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante."
7.1 - Ou seja, reputa-se não impugnada a matéria, quando verificada a ausência
de nexo entre a defesa apresentada e o fato gerador do lançamento apontado na peça
fiscal.
...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
99/100), invocando pela aplicação do artigo 32 do Decreto 70.235/72.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso foi interposto no prazo, passo a análise dos demais pressupostos de
admissibilidade.
Da Matéria não Contestada
A decisão a quo considerou o lançamento procedente, sendo assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
– ITR
Exercício: 2002
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA.
ÁREA
DE
PASTAGENS.
COMPROVAÇÃO.
Reputa-se não impugnada a matéria quando verificada a ausência de nexo entre
a defesa apresentada e o fato gerador do lançamento apontado na peça fiscal.
Lançamento Procedente
Em sua peça recursal o interessado invoca o contido no artigo 32 do Decreto
70.235/72 e afirma que não impugnou a infração sobre a área de pastagens por entender que não
havia necessidade, já que a mesma havia sido devidamente declarada ao Fisco.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.688 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.001151/2006-70

O citado artigo, abaixo transcrito, trata de inexatidões materiais, erros de escrita
ou de cálculos em decisões administrativas, ou seja, sua aplicação restringe-se a atos
administrativos emanados pelo Poder Público, portanto não aplicável à situação desta lide.
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.
Pelo exposto, vê-se que o contribuinte não apresentou, em sede impugnatória,
motivos de fato ou direito contra a única infração apontada neste lançamento, condição esta
imprescindível para a instauração da lide administrativa, conforme dispõe o inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
Por seu turno, o artigo 17 do mesmo diploma legal é no sentido de que será
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação quando da
apresentação da peça impugnatória:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
A consequência do exposto é que considera-se definitiva a decisão proferida pela
instância de piso, tudo em conformidade com o insculpido no parágrafo único do artigo 42 do
Decreto 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Acrescentamos que o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação
supletiva e subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos
limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in
verbis:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Desta forma, entendo que o presente recurso não merece ser conhecido.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.688 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10325.001151/2006-70

Isto posto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital